Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737535-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KALLYL NEVES DOS SANTOS IMPETRANTE: FILIPE DE OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KALLYL NEVES DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0033503-73.2015.8.07.0015, indeferiu o pleito de prisão domiciliar ao paciente, o qual cumpre pena definitiva por crimes de tráfico de drogas (ID 19277406). Afirma o impetrante que o paciente cumpre pena no regime semiaberto, goza do benefício do trabalho externo e faz jus a todas as saídas do estabelecimento prisional. Informa que o paciente conseguiu proposta de emprego para exercer a função de auxiliar administrativo, com carga horária de 44 horas semanais, entretanto, após o início da pandemia, a autoridade coatora, em decisão de 20/03/2020, suspendeu o benefício do trabalho externo do paciente, a qual foi sendo sucessivamente prorrogada até o dia 15/09/2020, o que ensejou sua manutenção integral no estabelecimento prisional, estando o paciente a sofrer constrangimento ilegal. Sustenta que o objetivo da presente ordem é permitir que o paciente cumpra prisão domiciliar até o prazo final do restabelecimento das saídas do presídio, com ou sem monitoração eletrônica, nos termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Alega que o Superior Tribunal de Justiça concedeu recentemente prisão domiciliar a um paciente condenado por crime hediondo, na mesma situação jurídica do paciente e diz que o cumprimento da pena no regime semiaberto se transformou no fechado, pois todos os benefícios foram suspensos. Afirma que o paciente está sofrendo prejuízo, diante da impossibilidade de prover sua família, sendo que possui duas filhas e paga pensão alimentícia. Menciona o art. 5o da referida Recomendação no 62/2020 no sentido de concessão de prisão domiciliar aos presos que cumprem pena em regime semiaberto e assevera que o paciente cumpre pena por crimes cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça, não possui falta grave nos últimos 12 meses e possui ótimo comportamento. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente possa cumprir prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, durante a suspensão das saídas dos estabelecimentos prisionais, evitando que o paciente cumpra a pena em regime mais rigoroso, nos termos da Súmula Vinculante no 56/STF e da Recomendação acima. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 19223833). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, relevante consignar que o presente habeas corpus, conquanto impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, qual seja, o recurso de agravo, não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, o que, como cediço, é vedado, mas como remédio constitucional necessário e célere para fazer cessar os efeitos de eventual decisão teratológica ou de manifesta ilegalidade. Feito este esclarecimento, tem-se que o impetrante se insurge contra a decisão da autoridade coatora que negou prisão domiciliar ao paciente. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente nunca respondeu processo administrativo e possui comportamento exemplar, estando a sofrer constrangimento ilegal, bem como possui duas filhas que precisam de sua pensão alimentícia. Afirma que a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, manifesta-se no sentido de concessão de prisão domiciliar aos presos que cumprem pena em regime semiaberto e o paciente está sendo prejudicado, sendo que recebeu proposta de emprego, estando a decisão igualmente em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com a Súmula Vinculante no 56, do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, tenho que não assiste razão ao impetrante. Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (ID 19223833) que o paciente cumpre pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por duas condenações por crimes de tráfico de drogas, tendo lhe sido fixado o regime inicial fechado, encontrando-se atualmente em regime semiaberto. Consta que cumpriu 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de sua pena, faltando-lhe 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de pena para cumprir, já lhe tendo sido deferido o trabalho externo e as saídas temporárias (ID 19223833), os quais encontram-se suspensos, em razão da pandemia. O paciente requereu a prisão domiciliar, mas, pela decisão de ID 19277406, de 27/08/2020, a autoridade coatora a indeferiu, consignando que a situação do paciente não está abrangida pelo Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, pois ele não preencherá o requisito objetivo da progressão para o regime aberto até 15/11/2020. Além disso, sua situação não se enquadra para cumprimento de prisão domiciliar, consoante decidido no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, porquanto se trata de condenação por crime equiparado a hediondo, sendo vedado o uso da tornozeleira eletrônica. Confiram-se os seguintes fundamentos: “(...) De início, vejo que o caso em tela não se enquadra nas decisões que proferi no procedimento n. 4401846-72.2020.8.07.0015, por meio das quais determinei à Secretaria o levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido até 15/11/2020. Do mesmo modo, a situação do sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, por se tratar de condenação por crime equiparado a hediondo, vedação expressa para uso da tornozeleira eletrônica. A respeito das medidas adotadas no âmbito do sistema prisional do DF, frente à pandemia da COVID-19, esclareço que desde quando se teve notícia acerca do início da disseminação do vírus causador da enfermidade COVID-19 no Brasil, este Juízo já promoveu a adoção de todas as providências cabíveis em seu âmbito de competência para conter o máximo possível, a propagação do vírus no âmbito do sistema prisional. Assim, em 21 de março de corrente ano, proferi a primeira decisão a respeito da pandemia da enfermidade COVID-19 no bojo dos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vissem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão, prazo que posteriormente foi prorrogado até o dia 16/09/2020, e recentemente, prorrogado novamente até o dia 15/11/2020, por se tratar de medida que busca minimizar aos custodiados, os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu (...)” – negritos nossos. A magistrada discorreu sobre todas as ações realizadas, afirmou que não desconhece que o trabalho é direito consagrado no ordenamento jurídico e de grande relevância para a ressocialização do preso, mas afirmou que “o que está em jogo é o direito à integridade física, à saúde e à própria vida dos reeducandos, os quais devem se sobrepor a outras garantias, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal”. Do mesmo modo, verifica-se que, na Recomendação no 62/2020, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como no art. 5o, recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas lá expostas. Confiram-se: Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus” A Recomendação acima colacionada indicou quem tem prioridade para saída nos regimes fechado e semiaberto, bem como incumbiu ao juízo das execuções a elaboração das condições a serem observadas, o que foi feito pela autoridade coatora por meio do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, o qual prorrogou a data de progressão de regime para 15/11/2020, consoante acima exposto, mas, ainda assim, não alcançou a situação do paciente que ainda tem quase 5 anos de pena para cumprir. Relevante registar que a Súmula no 56, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS” não determina a imediata colocação do preso em liberdade, não se tratando de direito subjetivo do condenado, devendo ser avaliados os critérios estabelecidos, o qual ensejou a elaboração do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.00015, que regulamentou o uso de tornozeleiras eletrônicas, mas não alcança os condenados por crime equiparado a hediondo, como é o caso do paciente. Confira-se recente julgado sobre a matéria em Recurso de Agravo analisado por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 19 (DEZENOVE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. CONCEDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO COM AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (USO DE TORNOZELEIRA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENADO POR INFRAÇÃO COMETIDA COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL AO REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADO COM ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal admitiu a concessão de prisão domiciliar para condenados em regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, quando não houver vaga adequada no sistema penitenciário. Contudo, destacou que a adoção da solução alternativa não é um direito do condenado, cabendo às instâncias ordinárias estabelecer critérios para execução das medidas. 2. Considerando as particularidades do sistema penitenciário do Distrito Federal, o Juízo das Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos de Pedido de Providências n. 0007891-31.2018, estabeleceu critérios para a concessão de monitoração eletrônica ao condenado em regime semiaberto, como o não cometimento de crime hediondo, praticado com violência ou grave ameaça, contra a administração pública ou da justiça. 3. A insuficiência de aparelhos de monitoração eletrônica para atender os presos no regime semiaberto justifica a fixação de critérios objetivos para a saída antecipada. Além disso, a jurisprudência desta Turma já se manifestou pelo indeferimento da benesse quando o apenado cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, usufrui de benefícios externos e não está na iminência de progredir de regime. 4. Na espécie, o agravante, além de não atender ao critério estabelecido nos autos de Pedido de Providências n. 0007891-31.2018, por ter praticado crime mediante grave ameaça à pessoa, cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto e não se encontra na iminência de progredir de regime. 5. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 6. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. 7. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. In casu, o agravante já testou positivo para o COVID-19, tendo sido isolado e constantemente monitorado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, não havendo informação de que o seu quadro clínico demande tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. 8. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado (Acórdão 1261905, 07094939020208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Importa consignar que se trata de situação provisória de proibição de trabalho externo, em razão de situação urgente e excepcional decorrente da pandemia, o paciente praticou crime equiparado a hediondo (tráficos de drogas) e a progressão de regime ainda está longe de ocorrer, não constituindo ilegalidade ou constrangimento ilegal a proibição de saída do presídio, em razão da situação vivida, na qual todas as demais pessoas devem permanecer em suas residências e a permanência nas ruas pode ensejar o risco de infecção. Respalda este entendimento o Superior Tribunal de Justiça no julgado que a seguir colaciono: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontra em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1o grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) – grifos e negritos nossos, Assim, sem se olvidar que o Estado deve garantir trabalho ao preso, entende-se que a situação emergencial justifica a decisão tomada pela autoridade coatora. Portanto, tenho que a decisão está devidamente e suficientemente fundamentada, sendo que, além do mais, não foi juntado relatório médico anotando que o paciente esteja gravemente enfermo, bem como inexiste recomendação médica especial em relação à sua saúde, não havendo que se cogitar que ele necessita de cuidados extramuros, inexistindo prova do risco que ele venha a correr no presídio. Ademais, registre-se que a autoridade coatora está atenta à situação dos detentos, acompanhando diariamente os fatos, não havendo que se cogitar que o paciente esteja a sofrer constrangimento ilegal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, tenho que não se mostra viável o deferimento de prisão domiciliar ao paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de setembro de 2020 14:05:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator